Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-65.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007791-65.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE CRISTINA DE VASCONCELOS - CPF: 523.139.641-91 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. PAGAMENTO PARCIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município ao pagamento apenas da diferença do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, sem reconhecer o direito ao pagamento dos 15 dias de férias não pagos. A recorrente, professora municipal, alega que recebeu apenas 30 dias de férias e o adicional correspondente, embora a legislação municipal lhe assegure 45 dias de férias anuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a professora municipal tem direito ao pagamento dos 15 dias de férias não pagos, além do terço constitucional já reconhecido na sentença, considerando que a legislação municipal prevê 45 dias de férias anuais para os professores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 47/2003 estabelece expressamente que os professores têm direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos: 15 dias ao término do primeiro semestre letivo e 30 dias ao final do segundo semestre letivo, não havendo na legislação qualquer distinção entre férias e recesso escolar.

4. A documentação juntada aos autos comprova que a recorrente recebeu apenas férias de 30 dias e o adicional sobre esse período, deixando a municipalidade de incluir no cálculo os 15 dias de férias e o terço constitucional sobre esses 15 dias.

5. O argumento do Município de que a servidora já usufruiu regularmente os 15 dias de recesso não é suficiente para afastar o direito ao pagamento das férias, uma vez que o Ente Público não comprovou que a autora usufruiu do referido período de férias e recebeu integralmente o seu salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Os professores municipais têm direito a 45 dias de férias anuais quando previsto expressamente na legislação municipal, sendo devido o pagamento integral desse período, bem como do terço constitucional sobre a totalidade das férias. 2. O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas trabalhistas é do ente público, não sendo suficiente a mera alegação de que o servidor usufruiu do período de recesso sem a devida comprovação do pagamento correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei Complementar Municipal nº 47/2003,
arts
. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007791-65.2024.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente
: MARLENE CRISTINA DE VASCONCELOS

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLENE CRISTINA DE VASCONCELOS ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES. Noticiou que: a) é professora contratada pelo Município de Cáceres
e te
m direito a 45 dias de férias, conforme Lei Complementar nº 50/1998 e Lei Complementar Municipal nº 47/2003;
b
) recebeu apenas 30 dias de férias e o adicional sobre 30 dias, deixando a municipalidade de incluir no cálculo 15 dias de férias e o terço constitucional sobre esses 15 dias. Requereu: a) o pagamento das férias e do terço de férias sobre o período de 45 dias; b) o pagamento do retroativo relativo às férias e terço das férias sobre o período de 45 dias com relação aos períodos não prescritos.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a legislação municipal assegura 45 dias de férias aos professores; b) o terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias; c) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema em IRDR.
Julgou parcialmente procedente a ação para
condenar o Município
reclamado
ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 no valor correspondente a 45 dias, ou seja, a diferença dos 15 dias não pagos de 2019 a 2023
e
determinou que doravante seja pago o valor sobre o período integral das férias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo foi omisso ao não apreciar o pedido de pagamento dos 15 dias de férias não pagos; b) a Lei Complementar nº 50/1998 e a Lei Complementar Municipal nº 47/2003 garantem aos professores
45
(quarenta e cinco)
dias
de férias
, contudo,
recebeu apenas férias
d
e 30 dias e o adicional sobre 30 dias, deixando a municipalidade de incluir no cálculo 15 dias de férias e o terço constitucional sobre 15 dias. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar o recorrido ao pagamento dos valores relativos às férias de 15 dias e do terço de férias de todo o período trabalhado pela recorrente.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 39 da Lei Complementar Municipal nº 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação municipal de Cáceres/MT:

"Art. 39
O período de férias anuais do titular de cargo da Carreira dos Profissionais da Educação Municipal será de:

I - 45 (quarenta e cinco) dias para professores, em função docente, de acordo com o calendário escolar, sendo 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre letivo e 30 (trinta) dias no final do segundo semestre letivo
"

A referida legislação estabelece claramente que os professores têm direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos: 15 dias ao término do primeiro semestre letivo e 30 dias ao final do segundo semestre letivo. Além disso, o art. 40 da mesma lei prevê o pagamento do adicional de 1/3 sobre
todo
o período de férias.

No caso em análise, a parte rec
lama
nte alega que o juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de pagamento dos 15 dias de férias não pagos, limitando-se a condenar o Município ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

Analisando a sentença recorrida, verifica-se que o juízo reconheceu o direito da autora ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, conforme previsto na legislação municipal, mas
no dispositivo
não se manifestou expressamente sobre o pagamento dos 15 dias de férias não pagos.

A Lei Complementar Municipal nº 47/2003 é clara ao estabelecer que os professores têm direito a 45 dias de férias, sendo 15 dias no término do primeiro semestre letivo e 30 dias no final do segundo semestre letivo. Não há na legislação qualquer distinção entre férias e recesso escolar para os 15 dias do primeiro semestre.

Conforme documentação juntada aos autos, a recorrente comprovou que recebeu apenas férias
d
e 30 dias e o adicional sobre
esse período
, deixando a municipalidade de incluir no cálculo os 15 dias de férias e o terço constitucional sobre esses 15 dias.

O argumento do Município de que a servidora já usufruiu regularmente os 15 dias de recesso previstos no art. 39, I, da Lei Complementar Municipal nº 47/2003, percebendo integralmente sua remuneração, não
é suficiente para
afasta
r
o direito ao pagamento das férias, uma vez que
o Ente Público não comprovou que, de fato,
a autora usufruiu do referido período de férias e, ainda assim, recebeu integralmente o seu salário.

Ressalte-se que, em eventual fase de cumprimento de sentença, caso seja comprovado o aludido pagamento, poderá ser realizada a dedução dos valores
possivelmente pagos pelo Município.

Portanto, considerando que a legislação municipal garante aos professores o direito a 45 dias de férias anuais, e que a recorrente comprovou que recebeu apenas férias sobre 30 dias, é devido
também
o pagamento dos 15 dias de férias não pagos, além do terço constitucional sobre
ele
s, já reconhecido na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento apenas para
condenar
o Município reclamado ao pagamento das férias de 15 dias não pagas, referentes ao período de 2019 a 2023,
deduzindo-se
as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
.

A
condenação
será acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025